Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-90.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003762-90.2014.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (AGRAVANTE), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (AGRAVANTE), PEDRO BONETTI JUNIOR - CPF: 031.008.159-98 (AGRAVANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVADO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇAO – CDA CANCELADA – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS –

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ÉGIDE DO CPC/1973 – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça, a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo interno, interposto por
MINERAÇÃO SHALON LTDA,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Água Boa /MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução no 003762-90.2014.8.11.0021, proposta pelo agravado em face do agravante
,
ante os termos do pedido expresso da parte embargante, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Condenou o ente público, requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico, reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Irresignado, combate que a decisão que acolheu os embargos à execução, anulou a sentença, sendo a segunda sentença parâmetro para averiguação de que código de processo civil estava vigente, quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, pugnando pela aplicação da vigência do código de processo civil de 2015.

Por fim, alternativamente, caso seja mantida a verba fixada tomando como parâmetro a data da primeira sentença, então, que se preveja que os honorários serão corrigidos desde aquela data.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravado, pela qual retificou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, fixando os honorários sucumbenciais fixados em R$5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 85, § 8o, c/c § 4o, do art. 90, ambos do NCPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(0001866-80.2012.8.11.0021) em desfavor de
MINERACAO SHALON LTDA e outros (2)
, visando o recebimento de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20103433, no valor na data da distribuição do executivo de R$ 473.214,01.

A parte embargada, após apresentação de embargos à execução fiscal, postulou a desistência do feito, apresentando o cancelamento da CDA.

Após, o Juízo
a quo
ante os termos do pedido expresso da parte embargante, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 265, inciso VI do CPC/1973, e, ainda, condenou o ente público, o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais, que se restringe na forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

De início, cumpre ressaltar que a sentença foi proferida em 24/11/2014, com a interposição do recurso sob a égide do CPC/1973, devendo a análise dos pressupostos de admissibilidade e dos fatos ser realizada à luz das normas processuais vigentes à época.

Pois bem. O apelo merece provimento.

É certo que nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4o, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencido o ente público, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo, segundo o qual:

“Art. 20 – omissis

[...]

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Tem-se que a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme preceitua o art. 133 da CF/88.

Outrossim, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for vencida, deve o Juízo fixar honorários consoante a apreciação equitativa, atendendo as alíneas a, b, e c, do §3o.

Senão, vejamos:

“§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)”

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor descontado da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse sem o acolhimento dos embargos à execução.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQÜENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Hipótese em que a sentença acolheu, em parte, os embargos à execução opostos em ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, condenando a parte embargada, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor da indenização por ela apontado como correto na inicial da execução e aquele reconhecido como devido.

3. Considerando que a legislação especial não estabelece nenhum critério para a fixação da verba honorária na fase de execução de sentença, deve-se aplicar subsidiariamente as regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do art. 22 da Lei Complementar n. 76/1993 e 42 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

4. Nos embargos à execução, os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/1973, não ficando adstrito o juiz aos limites estabelecidos no § 3o, mas aos critérios naquele previstos, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor executado e o reconhecido como efetivamente devido, vale dizer, o proveito econômico da demanda. Precedentes do STJ.

5. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos tendo como parâmetro o pedido de execução e o pedido dos embargos, examinando-se, a partir daí, o decaimento de cada parte.

6. No caso, sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o ora recorrente (exequente) decaiu de parte mínima do pedido, de modo que deve a autarquia embargante responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, invertendo-se o valor fixado pelo acórdão recorrido, em face do disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/1973.

7. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas, conforme determina a Súmula 131 do STJ, sendo certo que, não havendo a inclusão de tais verbas no título executivo, é vedado ao juiz modificar os critérios adotados na fixação do quantum debeatur em sede de execução, por força do art. 463, I, do CPC/1973.

8. No caso, verifica-se que o ora agravante não pretende apenas a correção de erro material, mas sim a alteração de conteúdo do provimento jurisdicional, razão pela qual a ausência de impugnação oportuna sobre o tema acarretou a preclusão do direito de alterar o julgado.

9. Recurso especial provido para inverter a sucumbência estabelecida no aresto recorrido, em desfavor do INCRA, ora recorrido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (REsp 1336882/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 21/02/2017)

In casu, tem-se que o valor do proveito econômico da presente demanda, perfazia a época propositura da execução, nos idos de 2014, no importe de R$ 473.214,01. (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e catorze reais e um centavo) , e que foi fixado pelo Juízo de Origem inicialmente, R$ 5000,00 (cinco mil reais), e após acolhimento de embargos de declaração, alterou para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa), reduzido pela metade.

A data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Dessa forma, uma sentença prolatada sob o Código de Processo Civil de 1973 terá este código como norma dos honorários, mesmo que tal sentença seja reformada, com inversão da sucumbência, já sob a vigência do CPC/2015, devendo, portanto, a sentença ser retificada neste ponto.

Com relação ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, ressalto que os seus valores devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia.

Ainda, a Terceira Câmara Cível deste Estado de Mato Grosso, também já apreciou caso semelhante. In verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE VENCIDA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - QUANTUM IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, desde que observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de duração da demanda. A verba honorária deve ser majorada por se mostrar irrisória para remunerar o advogado que, no transcorrer do processo, participou de várias audiências, produziu prova testemunhal e ofereceu memoriais, e também porque a Ação perdurou por quase 08 (oito) anos até a prolação da sentença, além de ser considerável o valor da causa. (Ap 35618/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2010, Publicado no DJE 08/10/2010) (TJ-MT - APL: 00356187720108110000 35618/2010, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2010)”

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3o do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4o do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024